Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA BLOQUEADA À EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nulidade da citação é vício impassível de convalidação, de modo que a penhora dela decorrente também não pode ser convalidada ou transmudada para arresto cautelar como pretende o recorrente. Ademais, a penhora no rosto dos autos foi deferida em 31/03/2023 e juntada aos autos de origem em 03/04/2023, data posterior ao bloqueio via SISBAJUD, ocorrido em 08/03/2023.
2. No ponto, por decisão anterior à agravada e à penhora no rosto dos autos, foi determinado o desbloqueio de verbas da agravada (executada). Assim, afigura-se acertada a decisão ora agravada pelo qual determinada a devolução da quantia bloqueada à executada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.